Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-11.2016.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000236-11.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA - CPF: 020.823.281-80 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELANTE), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALISSON CESAR DE CARVALHO - CPF: 037.726.441-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA - CPF: 020.823.281-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. ACIDENTE DURANTE O TRABALHO. AMPUTAÇÃO DE FALANGES DISTAL E MÉDIA DE DEDOS DA MÃO ESQUERDA DA EMPREGADA. DANO MORAL – CABIMENTO. VALOR ADEQUADO. DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA. PENSÃO MENSAL – DESCABIDA. APELAÇÃO DA EMPREGADA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA MARAINGA DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

É nítido que o fato levou a parte autora a sofrer abalo psicológico e readaptação decorrentes da situação, e o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.

2.

Consideração a situação fática debatida nos autos, entendo que o valor
merece ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) unicamente por dano moral,
que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré

3.

Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
O
dano estético sofrido pela requerente é indene de dúvidas, não sendo necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência.

4.

Entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos
, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão da requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho.

5.

Quanto a impugnação do laudo pericial, a parte autora/impugnante não carreou para os autos qualquer documento capaz de desconstituir a perícia, ficando a alegação apenas no campo hipotético. A alegação genérica, desprovida de fundamento técnico ou de prova idônea capaz de se contrapor ao trabalho pericial não é suficiente para desautorizar a conclusão do perito.

6.

A incapacidade diagnosticada em grau mínimo, somando-se ainda ao exercício regular das atividades laborativas ensejam o indeferimento do pedido de pensão mensal por incapacidade.

7.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA
(ID Num. 2081192/2081196) e
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
(ID Num. 2081202/2081208), respectivamente, nos autos da “
Ação Trabalhista
”, proposta pela particular em face do ente público, cuja sentença (ID Num. 2081175/ 2081180), proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT
, julgou parcialmente os pleitos da inicial, para condenar o município ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e distribuído proporcionalmente entre as partes (artigo 86, CPC).

Nas razões recursais, o MUNICIPIO DE NOVA MARINGA requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais ou redução da indenização, mais condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seu apelo, JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA pretende o deferimento da indenização por dano estético e pensão mensal, pois “
evidenciadas as sequelas sofridas pela amputação
” e a “
redução da capacidade laborativa
”.

Contrarrazões do MUNICIPIO ao ID Num.2081218.

O Ministério Público deixou de opinar sobre o mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num.2196324)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de ação trabalhista com pedidos de indenização, decorrente de relação empregatícia celebrada entre as partes.

Consta dos autos que a parte autora foi contratada pelo Município em 06/05/2010 (i
d. 2081037
), para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, e em 29/05/2015, durante o trabalho, ao proceder coleta de lixo, teve os dedos da mão prensados por um caminhão, e consequente “amputação do 2°, 3° e 4° dedos da mão esquerda”, conforme fica de atendimento de emergência (
id. 2080999
), Laudo para autorização de internação hospitalar (
id. 2081004
), dentre outros decorrentes dos atendimentos ambulatoriais
ids. 2081004/2081013
.

Irrefutável que o acidente em questão ocorreu por culpa do preposto da Munícipio,
não havendo insurgência/resistência nesse ponto
.

Inobstante isso, a conduta restou suficiente comprovada conforme constou na sentença, mediante depoimento testemunhal do colega de trabalho a requerente, Sr. EDSON WAGNER BARROS, que confirmou a dinâmica do acidente e lesões advindas do mesmo.

Veja-se o referido trecho da sentença (id. 2081175):

Registra-se que não foi anexado nos autos a mídia digital do testemunho em questão, mas a sentença é válida como prova das declarações, especialmente em respeito ao princípio da celeridade, já que o feito tramita há mais de 05 (cinco) anos.

Em momento algum houve negativa da ocorrência do acidente,
sendo a insurgência apenas sobre a ausência de abalo moral derivado do fato
.

Por força da lei, a parte requerida é responsável pelos danos advindos da situação (art. 37, §6° - responsabilidade objetiva, e 932 do CC – responsabilidade civil do empregador por seus empregados no exercício do trabalho), cabendo agora avaliar se os pedidos são pertinentes.

O município alega que a perícia pontuou que a apelada encontrava-se aparentemente equilibrada emocionalmente, apresentando sinais de higidez mental e humor estável, contrariando as alegações de quadro depressivo e constrangedor, de modo que os fatos não levaram a circunstância de constrangimento público, de macula a honra ou transtorno psiquiátrico.

Como se sabe, a indenização por dano moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em casos como o aqui narrado, no sofrimento e trauma ocasionado a paciente, em decorrência de um acidente durante o trabalho, que terminou na “amputação de falanges distal e média de 2°, 3° e 4° dedos da mão esquerda. CID: s-68.2” (
LAUDO PERICIAL – ID Num.2081113
).

É nítido que o fato levou a parte autora a sofrer abalo psicológico e readaptação decorrentes da situação, e o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo.

Sabe-se que, a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, nem tampouco se revista de caráter simbólico.

Ausente critério objetivo à fixação da indenização por dano moral, o seu
quantum
fica ao prudente arbítrio do julgador que, com razoabilidade, deverá encontrar a melhor solução para o caso, ponderando-se as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a fim de evitar a impunidade do ofensor, bem como o enriquecimento sem causa do ofendido.

Levando-se em consideração a situação fática debatida nos autos, entendo que o valor
merece ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) unicamente por dano moral,
que se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS
ACIDENTE DE TRABALHO
NO INTERIOR DE INSTITUIÇÃO PENAL ESTADUAL, POR PRENSA METALÚRGICA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES HABITUAIS LEVE PERDA DE CAPACIDADE LABORATIVA, ANTE A
AMPUTAÇÃO DA FALANGE DISTAL DO DEDO INDICADOR DIREITO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO ZELOU PELA SEGURANÇA DO PRESO EM SEU LOCAL DE TRABALHO ART. 37, § 6º, DA CF

NEXO DE CAUSALIDADE EXISTÊNCIA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO, COM O FIM DE NÃO CAUSAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO A QUALQUER UMA DAS PARTES
DANOS ESTÉTICOS E MATERIAIS AFASTADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A FAZENDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APLICAÇÃO DO ART. 21, CAPUT, DO CPC ART. 12, DA LEI 1060/50 QUE DEVE SER OBSERVADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 00074132220118260053 SP 0007413-22.2011.8.26.0053, Relator: Peiretti de Godoy, Data de Julgamento: 05/11/2014, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2014) Destaquei.

A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

O dano estético envolve toda deformação morfológica sofrida pela vítima do acidente, duradoura e que provoque qualquer sentimento de diminuição da pessoa, sendo o caso dos autos.

Nesse sentido tem decidido o E. Tribunal Estadual:

“
AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO - INVALIDEZ PERMANENTE DE UMA PERNA E CICATRIZES APARENTES - PREJUÍZO ESTÉTICO CONFIGURADO
- VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor indenizatório deve ser mantido se fixado na primeira instância de forma razoável e proporcional à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
”. (AgR 146790/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015). Destaquei.

A meu ver,
o dano estético sofrido pela requerente é indene de dúvidas, não sendo necessários conhecimentos específicos para a verificação da ocorrência do dano. Realmente, simples vislumbre é suficiente para a constatação da lesão que alterou a estética da requerente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRA-MESTRE DE TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS. AMPUTAÇÃO DE PARTE DO 5º DEDO DA MÃO ESQUERDA
. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. Responsabilidade subjetiva do ente público, conforme inteligência do artigo 7º, inciso XXVIII, da CF. Caso concreto em que é
incontroversa a lesão sofrida pelo autor, em decorrência de acidente de trabalho
.
Configuração de culpa do ente público
demandado, que não se desincumbiu de seu ônus, disposto no art. 373, II do CPC, de comprovar que entregava a seus funcionários o devido equipamento de proteção (EPI) nem de que fornecia treinamento para o uso. Considerando os parâmetros que vêm sendo utilizados por esta Corte e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade aplicáveis, adequado o valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral.
No que toca aos danos estéticos, a prova evidencia a ocorrência de deformidade física permanente, suportando um dano na sua aparência, conforme se extrai do laudo pericial, o que, por si só, demonstra o dano estético
.
Quantum fixado em R$10.000,00.Inobstante a lesão tenha ocasionado a redução da capacidade laborativa do autor, no grau de 8%, o pensionamento é descabido no caso concreto. Autor que não restou impossibilitado de exercer sua atividade profissional habitual, e que continua exercendo suas atividades como servidor municipal, sem redução de vencimentos
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70082009085 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 05/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020) Destaquei.

No caso dos autos, entendo por bem adequar a condenação de primeiro grau, para fixar o valor de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e estéticos
, pois condizentes com os transtornos advindos da alteração da mão da requerente, e do abalo decorrente do evento causado pelo acidente advindo da relação de trabalho.

- DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL

Quanto a impugnação do laudo pericial, a parte autora/impugnante não carreou para os autos qualquer documento capaz de desconstituir a perícia, ficando a alegação apenas no campo hipotético.

Com efeito, a impugnação ao laudo exige fundamentação subsistente para motivar sua anulação. A alegação genérica, desprovida de fundamento técnico ou de prova idônea capaz de se contrapor ao trabalho pericial não é suficiente para desautorizar a conclusão do perito.

- DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o culpado pelo evento danoso, que resultar na incapacidade laborativa da vítima, deve sustentá-la a fim de garantir uma renda capaz de substituir os ganhos de que o ofendido foi privado em face de sua inabilitação laboral (art.950, CC), porém, apesar da alegada diminuição da capacidade laborativa do requerente, não se vislumbram elementos suficientes ao deferimento do pleito.

Da leitura do laudo pericial extrai-se que houve a perda das falanges distal de três dedos da mão esquerda, redução parcial funcional permanente, e que há necessidade de maior dispêndio de esforço físico na atividade habitual,
em grau mínimo
, porém,
constado que a requerente não está impedida de exercer a mesma função.
(ID
Num. 2081113)

Ressalta-se ainda que não restou registrada a perca anatômica ou incompleta dos membros
, o que inviabiliza a fixação da pretendida indenização.

Como ressaltou o juízo sentenciante, a “
referida incapacidade de apresenta em grau mínimo, somando-se ainda que a requerente, consoante holerites acostadas nos autos às fls.196/198, está exercendo suas atividades laborais normalmente
”, razão pela qual há de ser mantido o indeferimento do pensionamento.

- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

- DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte
sucumbente
em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba
honorária
, mesmo que a parte
sucumbente
seja a
Fazenda Pública
, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade.

Considerando que a autora decaiu em parte mínimo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a municipalidade, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Com essas considerações:

1.

N
EGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE NOVA MARINGA
.

2.

PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto por
JOCIMARA DA SILVA VIEIRA SEGOVIA
para
fixar o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de
danos morais e
estéticos
a favor de apelante,
pois condizentes com os transtornos advindos da alteração estética e todo abalo decorrente do evento causado pelo acidente de trabalho.

Índices
de recomposição fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.

H
onorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC), ficando a cargo da Municipalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021